Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS PARA REMUNERAÇÃO DA GESTÃO. LEI 5.764/71. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões tomadas em assembleia geral de condôminos são soberanas e podem definir os negócios relativos ao objeto da cooperativa e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, conforme o artigo 38 da Lei n. 5.764/71.
2. No caso em questão, existe previsão específica do Estatuto da Cooperativa ré de que cabe à assembleia geral ordinária deliberar sobre a “fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e, se houver, do Conselho de Ética” (artigo 40, “f”).
3. No entanto, o registro da deliberação ocorrida na ata da Assembleia Geral Ordinária é insuficiente para embasar a pretensão de transferência de cotas a título de “remuneração por produtividade” da gestão do autor, dada a falta de definição precisa da obrigação (estão abrangidos os compromissos e metas discutidas?) e sua liquidez (quantas cotas e de quantos metros quadrados?).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.